Tribunal: CARF
Processo: 18404.001742/2010-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18404.001742/2010-55
ACÓRDÃO
2202-011.198 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO EDUARDO GUZZI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DECORRENTES DE AÇÃO
TRABALHISTA. DEDUÇÃO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
O rendimento tributável recebido em decorrência da interposição de
reclamação trabalhista, que deve ser informado na declaração de ajuste
anual, é aquele que antecede a exclusão do imposto de renda retido na
fonte, cuja dedução é computada por meio de campo próprio da
declaração.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve
ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para determinar que o Imposto de Renda seja calculado pelo “regime de
competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos
respectivos fatos geradores.

Assinado Digitalmente
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.198 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18404.001742/2010-55
2
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O contribuinte acima identificado insurge-se contra a Notificação de Lançamento
de fls. 25/28, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, exercício
2007, ano-calendário 2006, apresentando a impugnação de fls. 02/03,
acompanhada dos documentos de fls. 04/24.
2. O lançamento em foco apurou omissão de rendimentos tributáveis no valor de
R$ 129.081,96, decorrentes de ação judicial trabalhista movida contra a empresa
AMBEV, resultando em imposto suplementar de R$ 25.715,39, multa de ofício de
R$ 19.286,54 e juros de mora de R$ 9.154,67, calculados até 30/09/2010.
3. Na impugnação de fls. 02/03, o contribuinte propugna pela insubsistência e
improcedência da ação fiscal, requerendo o cancelamento do débito fiscal
reclamado, sob as seguintes alegações, em síntese:
3.1. O lançamento baseou-se em laudo constante às fls. 671 do processo
trabalhista, deixando de considerar o acordo posteriormente firmado entre as
partes e homologado pela justiça, às fls. 792/793 e 797 do citado processo.
3.2. O correspondente rendimento declarado, no valor de R$ 115.881,20, foi
obtido da seguinte forma:
A) Montante bruto do acordo: R$ 314.000,00
B) Verbas indenizatórias: R$ 110.000,00
C) Base de cálculo: R$ 204.000,00 (A-B)
* Contribuição INSS: R$ 31.443,19
* Imposto de Renda: R$ 38.435,00
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.198 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18404.001742/2010-55
3
D) Honorários advocatícios declarados: R$ 88.118,80
E) Rendimentos Recebidos declarados: R$ 115.881,20 (C-D)
A DRJ deu parcial provimento à Impugnação do contribuinte em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DECORRENTES DE AÇÃO TRABALHISTA.
DEDUÇÃO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
O rendimento tributável recebido em decorrência da interposição de reclamação
trabalhista, que deve ser informado na declaração de ajuste anual, é aquele que
antecede a exclusão do imposto de renda retido na fonte, cuja dedução é
computada por meio de campo próprio da declaração. Ainda, no caso de
rendimentos recebidos acumuladamente em função de ação judicial, poderá ser
excluído, para efeito de tributação na declaração de ajuste anual, o valor das
respectivas despesas judiciais necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização, em relação
ao montante de rendimentos tributáveis. Face aos elementos constantes dos autos,
é de se recompor os rendimentos tributáveis decorrentes da reclamação
trabalhista, afastando-se, em parte, a omissão apurada no lançamento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 09/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) o IRRF foi apurado e deduzido dos rendimentos no âmbito da ação judicial,
conforme documentos juntados aos autos;
b) a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos, retenção e
recolhimento do imposto de renda retido na fonte;
c) as despesas com honorários advocatícios são dedutíveis da base de cálculo do
imposto e estão comprovadas nos autos.
É o relatório.

VOTO
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.198 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18404.001742/2010-55
4
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
De início, cumpre mencionar que a DRJ deu parcial provimento à Impugnação do
contribuinte para considerar como dedutíveis para fins de imposto de renda da pessoa física parte
das despesas com honorários advocatícios, além de considerar a proporção dos rendimentos
tributáveis e isentos com base nos valores constantes no acordo homologado judicialmente, às fls.
17/19, excluindo-se a contribuição previdenciária oficial que recaiu sobre o empregador dos
rendimentos tributáveis, tendo feito a sua recomposição do montante que deve ser objeto de
tributação.
Com relação às demais questões ainda em discussão, tendo em vista que a
recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na
impugnação, nos termos do art. 114, § 12, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023, reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
I.1- DA DEDUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
10. O rendimento que deve ser objeto de tributação na declaração de ajuste
anual é aquele obtido antes da exclusão do valor do imposto de renda retido na
fonte, cuja dedução é computada em campo próprio da declaração de ajuste
anual, somente sendo efetuada após o cálculo do imposto devido, conforme
disposto no art. 12, inciso V, da Lei no 9.250, de 26/12/1995, abaixo reproduzido:
“Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;”
11. Analisando-se os termos do acordo homologado judicialmente (fls. 17/19),
verifica-se que a parcela correspondente ao imposto de renda retido na fonte, na
importância de R$ 38.435,00, não compôs o montante líquido de R$ 314.000,00
levantado pelo contribuinte/reclamante com a reclamação trabalhista. Com isso,
para se chegar ao correspondente rendimento tributável esperado na declaração
de ajuste anual, deve-se, antes, somar o valor de R$ 38.435,00 à verba líquida
levantada pelo contribuinte.
I.2- DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
12. Em se tratando de rendimentos percebidos em função de ação judicial, o art.
12 da Lei no 7.713/1988 apresenta o seguinte entendimento acerca dos
respectivos honorários advocatícios:
“Art. 12- No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.198 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18404.001742/2010-55
5
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.”
13. Tal dispositivo foi posteriormente complementado pelo art. 12-A da Lei no
7.713/1988, e parágrafos seguintes, acrescidos pela Lei no 12.350, de 20/12/2010.
“Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria,
pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
quando correspondentes a anos-calendários anteriores ao do recebimento, serão
tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em
separado dos demais rendimentos recebidos no mês. (Incluído pela Lei no 12.350,
de 2010)
§ 1o O imposto será retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento
ou pela instituição financeira depositária do crédito e calculado sobre o montante
dos rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos
valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do
recebimento ou crédito. (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 2o Poderão ser excluídas as despesas, relativas ao montante dos rendimentos
tributáveis, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização. (Incluído
pela Lei no 12.350, de 2010)” (grifos nossos)
14. Da leitura dos citados dispositivos legais, percebe-se que o § 2o do art. 12-A,
acrescido à Lei no 7.713/1988, tem sentido interpretativo em relação ao teor do
caput do art. 12 precedente, sedimentando o entendimento de que as despesas
dedutíveis são aquelas relativas ao montante dos rendimentos tributáveis. Até
porque o próprio teor do caput do art. 12 da Lei no 7.713/1988, ao fazer
referência à incidência de imposto sobre a totalidade de rendimentos recebidos
acumuladamente, deixa transparecer que a possibilidade de dedução de despesas
com a ação judicial refere-se, destarte, aos rendimentos considerados tributáveis.
15. Portanto, devem ser excluídos os honorários advocatícios em montante
proporcional aos rendimentos tributáveis recebidos em decorrência da
reclamação trabalhista.
16. Com relação ao valor de honorários advocatícios defendido pelo impugnante,
de R$ 88.118,80, é de se apontar que não consta dos autos o recibo emitido pelos
profissionais que aturaram na ação trabalhista ou qualquer outro comprovante do
valor alegado. Assim, é de se adotar o valor bruto dos honorários utilizado pela
fiscalização, de R$ 84.382,90 (R$ 75.897,86 dividido por 89,9445926%), sobre o
qual deve ser aplicado o percentual referente aos rendimentos tributáveis,
calculado adiante, para obtenção da parcela de honorários advocatícios passível
de exclusão.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.198 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18404.001742/2010-55
6
17. Cabe observar que, embora não se mostre hábil para demonstrar eventual
pagamento de honorários advocatícios, uma vez que não identifica o titular da
conta bancária, tampouco o destinatário ou autor de eventual pagamento e a que
título teria sido efetuado, o extrato bancário de fls. 21, apresentado pelo
impugnante, contém a anotação de uma transferência bancária (TED) na quantia
de R$ 229.617,10, que, descontada do montante líquido de R$ 314.000,00,
levantado na ação trabalhista, resulta no valor de R$ 84.382,90, coincidente com
o valor bruto de honorários advocatícios em que se baseou o lançamento, o que
vem a corroborá-lo.
I.3- DA RECOMPOSIÇÃO DOS RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS EM
FUNÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.
18. Partindo-se dos valores constantes no acordo homologado judicialmente, às
fls. 17/19, a recomposição do rendimento, que deve ser objeto de tributação na
declaração de ajuste anual do IRPF/2007 (ano-calendário 2006), deve seguir os
seguintes passos:
a) Soma do imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 38.435,00 (fls. 24 e
41) ao montante líquido levantado, de R$ 314.000,00, resultando no rendimento
bruto de R$ 352.435,00;
b) Determinação do percentual não tributável, segundo consta no acordo
homologado judicialmente:
b1) Verbas indenizatórias (“férias indenizadas, FGTS e multa de 40% e outros”) =
R$ 110.000,00;
b2) Determinação do percentual não tributável, tomando como base o
rendimento bruto de R$ 352.435,00:
R$ 110.000,00 / R$ 352.435,00 = 31,211429%;
c) Aplicação do percentual tributável na declaração de ajuste anual (68,788571%)
sobre o rendimento bruto levantado de R$ 352.435,00, resultando no valor de R$
242.435,00 (R$ 352.435,00 x 68,788571%);
d) Cálculo dos honorários advocatícios proporcionais ao rendimento tributável: R$
84.382,90 x 68,788571% = R$ 58.045,79; e
e) Exclusão dos honorários advocatícios proporcionais, resultando no rendimento
tributável esperado na declaração de ajuste anual, de R$ 184.389,21 (R$
242.435,00 – R$ 58.045,79).
19. Com isso, à vista do rendimento tributável declarado pelo contribuinte, no
valor de R$ 115.881,20, é de se manter, em parte, a omissão de rendimentos
apurada no lançamento, na quantia de R$ 68.508,01 (R$ 184.389,21 – R$
115.881,20).
II- DA RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.198 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18404.001742/2010-55
7
20. Assim sendo, o lançamento de fls. 25/28 deve ser retificado, conforme
demonstrado a seguir:

R$
Rendimentos tributáveis declarados
141.220,75
Omissão de rendimentos calculada
68.508,01
Deduções declaradas
9.278,96
Base de cálculo
200.449,80
Imposto calculado
49.129,97
Imposto retido na fonte
40.072,41
Imposto suplementar calculado
9.057,56
III- DA CONCLUSÃO
21. Pelo acima exposto, voto no sentido de JULGAR PARCIALMENTE
PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, MANTENDO EM PARTE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO
EXIGIDO.
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (em R$)

Imposto suplementar exigido
25.715,39
Imposto suplementar exonerado
16.657,83
Imposto suplementar mantido
9.057,56
Multa de ofício exigida
19.286,54
Multa de ofício exonerada
12.493,37
Multa de ofício mantida
6.793,17
Ainda, por se tratar de rendimento recebido acumuladamente, importante
mencionar que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário no
614.406/RS, com repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88,
que determinava, para a cobrança do IRPF incidente sobre rendimentos recebidos de forma
acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total recebido.
Esse entendimento deve ser aplicado por este Conselho, por força do artigo 99 do
Novo Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023.
Dessa forma, sobre rendimentos pagos acumuladamente discutidos no processo
ora analisado devem se aplicar as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.198 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18404.001742/2010-55
8
rendimentos, a fim de permitir a incidência do imposto na fonte com base nas respectivas
alíquotas progressivas e respeitadas as faixas de isenção, mês a mês (regime de competência).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para determinar que o imposto de renda seja calculado pelo “regime de
competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos
respectivos fatos geradores.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 102
DF CARF MF
Original